Tribunal: TJDFT
Processo: 0705424-54.2021.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705424-54.2021.8.07.0008 RECORRENTE: STENIO CLAUDIO GRACIANO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CRIME DE RESISTÊNCIA. PRELIMINAR. INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE. AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. PROVA FIRME. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME QUANDO CUMPRIA PENA ANTERIOR. FUNDAMENTO IDÔNEO. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. I – O art. 5o, XI, da Constituição Federal consagra o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, advertindo que não se trata de garantia absoluta, podendo ser afastada em caso de flagrante delito. II – No caso em que policiais se dirigiram até a residência informada na denúncia anônima, com o intuito de cumprir mandado de prisão, e o agente empreende fuga e efetua disparo de arma de fogo, opondo-se à execução de ato legal, não há que se falar em irregularidade na prisão em flagrante. III – Comprovado que o réu estava na posse de arma de fogo com o número de série suprimido por abrasão, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a conduta se amolda ao crime descrito no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/2003, e a condenação é medida que se impõe. IV – Demonstrada a prática do crime de resistência pelos depoimentos firmes dos agentes responsáveis pela prisão em flagrante do réu, deve ser mantida a condenação. V – O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para dar respaldo à condenação, principalmente quando nenhum elemento nos autos afasta a credibilidade dos agentes ou faça crer que eles quisessem prejudicar o réu deliberadamente. VI – A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade. VII – Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. O recorrente sustenta ser devida sua absolvição, ao argumento de que teria ocorrido a nulidade absoluta do ingresso dos policiais em sua residência, em inobservância à inviolabilidade do domicílio prevista no artigo 5o, inciso LVI, da Constituição Federal. Contudo, deixa de particularizar qual dispositivo legal reputa malferido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “o recurso especial possui natureza vinculada, exigindo, para o seu cabimento, a imprescindível demonstração da parte recorrente, de forma clara e precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida, juntamente com argumentos suficientes à exata compreensão da controvérsia estabelecida, sob pena de inadmissão pela aplicação da Súmula 284/STF” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.349.955/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 29/11/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Afere-se que de todos os ângulos que se analise a questão, conclui-se que não houve qualquer irregularidade na ação policial, visto que se tratou de cumprimento de mandado de prisão. Além disso, antes mesmo que os policiais entrassem na residência, eles presenciaram o réu pular o muro, portando uma arma de fogo, que inclusive chegou a ser disparada, situação que configura flagrante de crime permanente e justifica plenamente a entrada no local para a prisão. Diante das razões expendidas, não há que se falar em nulidade por invasão domiciliar, tampouco das provas produzidas durante a diligência e das derivadas (ID 54036525 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024